Tribunal: STF
Processo: HC 182847
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS. Decorrendo a custódia da integração a grupo criminoso armado, responsável por 4 roubos em curto espaço de tempo, a teor de boletim de ocorrência, depoimentos de vítimas e imagens de câmaras de segurança, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a prisão preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.



    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva.